Tribunal: TJSP
Processo: 1008133-08.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Relação jurídica e adesão ao programa fidelidade incontroversas - Réu que admite o não pagamento das faturas vencidas entre janeiro e agosto de 2022 – Alegações de tentativas de acordo que não eximem a obrigação de pagar - A atual Pandemia atingiu indistintamente ambas as partes, não se prestando a servir como fator jurídico de justificativa de inadimplemento –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Relação jurídica e adesão ao programa fidelidade incontroversas - Réu que admite o não pagamento das faturas vencidas entre janeiro e agosto de 2022 – Alegações de tentativas de acordo que não eximem a obrigação de pagar - A atual Pandemia atingiu indistintamente ambas as partes, não se prestando a servir como fator jurídico de justificativa de inadimplemento – Sentença mantida. Apelo improvido.